Tribunal: STM
Processo: 7000426-31.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
DECISÃO DE QUEBRA DO SÍGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE
ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. APELO
ACUSATÓRIO. PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
A decisão que quebrou o sigilo bancário não careceu de fundamentação, já que além de
reproduzir as razões do pedido do Parquet das armas, discorreu sobre a razoabilidade do
afastamento do sigilo.
Não há de se falar em incongruência entre a exordial e a sentença condenatória, pois a
comprovação de atos de ofício praticados em virtude das vantagens indevidas permutadas pelos
agentes é objeto de avaliação da majorante prevista no § 1º do art. 308 do CPM, não
comprometendo a incidência do crime de corrupção passiva conforme caput deste artigo.
A falta de interesse de agir por eventual prescrição não se fez consistente, posto que os
requerimentos da apelação da Acusação tinham a aptidão de ampliar a pena-base, o que em tese
dilataria o prazo prescricional fixado na decisão de piso.
No mérito, assiste razão em parte às pretensões recursais acusatórias em razão de que na
continuidade delitiva a quantidade de vezes que o delito é praticado tem valoração na terceira
fase da dosimetria pena, devido a isso, a exasperação aumento consiste no aumento em 2/3, nos
moldes do art. 71 do CPB, uma vez que aconteceu mais de 7 (sete) infrações.
Quanto ao apelo defensivo, não mereceu acolhida, a materialidade e autoria constantes pela
prova testemunhal, pericial e, principalmente, pelos autos do Pedido de Quebra de Sigilo
bancário, o qual ilustrou que os acusados permutaram vantagens indevidas.
Prescrição reconhecida de ofício, já que os fatos aconteceram entre 25/8/2009 e 30/11/2009, no
total de 7 (sete) vezes, anterior à vigência da Lei de nº 12.234/10. Ocorreu a prescrição retroativa
da pena in concreto entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Decisão unânime.

Inteiro teor:
31/05/2023, 18:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682526727648280266915137145&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 25/04/2023 A 25/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000426-31.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PROCURADOR(A): CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI
ADVOGADO(A): MÁRCIO FEIJÓ (OAB RJ119349)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI
ADVOGADO(A): MÁRCIO FEIJÓ (OAB RJ119349)
APELADO: CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO
ADVOGADO(A): HANDERSON SOUSA MURTHA (OAB RJ85117)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DOS
RECURSOS E REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADES SUSCITADAS
PELA DEFESA DO ACUSADO JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI, DE QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO; NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE
CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E SENTENÇA E DE FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO ACUSATÓRIO, PARA REFORMAR A
SENTENÇA HOSTILIZADA, E CONDENAR O CEL RR JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO
MONTI À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO,
PELO DELITO DO ART. 308 DO CPM, C/C ART. 80 DO CPM E ART. 71 DO CP,
SEM O DIREITO AO "SURSIS" PENAL, COM O REGIME SEMIABERTO PARA O
CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, COM BASE NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B",
DO CP E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; E CONDENAR O
RÉU CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO À PENA DE 1 (UM) ANO E 8
(OITO) MESES DE RECLUSÃO, PELO CRIME DO ART. 309 DO CPM, C/C ART.
80 DO CPM E ART. 71 DO CP, COM DIREITO AO "SURSIS" PENAL, O REGIME
ABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, COM BASE NO ART. 33,
§ 2º, ALÍNEA "C", DO CP E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
E, AO FINAL, O TRIBUNAL, DECIDIU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR, DE
OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SR. CÉSAR AUGUSTO DOS
PASSOS CARDOSO E DO CEL. R/1 JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI, PELO
ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA "IN
CONCRETO", COM FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125,
INCISOS VI E V, RESPECTIVAMENTE, E ART. 133, TODOS DO CPM, E ART. 110,
§ 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM, ANTES DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA

31/05/2023, 18:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682526727648280266915137145&evento=72168...
2/2
LEI N° 12.234/10. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE
EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, E O ADVOGADO DE
DEFESA, DR. MÁRCIO FEIJÓ.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000426-31.2022.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000376-09.2021.7.01.0001/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI
ADVOGADO(A): MÁRCIO FEIJÓ (OAB RJ119349)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI
ADVOGADO(A): MÁRCIO FEIJÓ (OAB RJ119349)
APELADO: CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO
ADVOGADO(A): HANDERSON SOUSA MURTHA (OAB RJ85117)
EMENTA
APELAÇÕES. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DO
SÍGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
CORRELAÇÃO
ENTRE
ACUSAÇÃO
E
SENTENÇA.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
REJEITADAS. APELO ACUSATÓRIO. PROCEDENTE EM
PARTE.
RECURSO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
A decisão que quebrou o sigilo bancário não careceu de
fundamentação, já que além de reproduzir as razões do pedido do
Parquet das armas, discorreu sobre a razoabilidade do afastamento do
sigilo.
Não há de se falar em incongruência entre a exordial e a sentença
condenatória, pois a comprovação de atos de ofício praticados em
virtude das vantagens indevidas permutadas pelos agentes é objeto de
avaliação da majorante prevista no § 1º do art. 308 do CPM, não
comprometendo a incidência do crime de corrupção passiva conforme
caput deste artigo.
A falta de interesse de agir por eventual prescrição não se fez
consistente, posto que os requerimentos da apelação da Acusação
tinham a aptidão de ampliar a pena-base, o que em tese dilataria o
prazo prescricional fixado na decisão de piso.
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
2/23
No mérito, assiste razão em parte às pretensões recursais acusatórias
em razão de que na continuidade delitiva a quantidade de vezes que o
delito é praticado tem valoração na terceira fase da dosimetria pena,
devido a isso, a exasperação aumento consiste no aumento em 2/3, nos
moldes do art. 71 do CPB, uma vez que aconteceu mais de 7 (sete)
infrações.
Quanto ao apelo defensivo, não mereceu acolhida, a materialidade e
autoria constantes pela prova testemunhal, pericial e, principalmente,
pelos autos do Pedido de Quebra de Sigilo bancário, o qual ilustrou
que os acusados permutaram vantagens indevidas.
Prescrição reconhecida de ofício, já que os fatos aconteceram entre
25/8/2009 e 30/11/2009, no total de 7 (sete) vezes, anterior à vigência
da Lei de nº 12.234/10. Ocorreu a prescrição retroativa da pena in
concreto entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI CAMELO PARENTE, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos recursos, em
rejeitar as preliminares de nulidades suscitadas pela Defesa do acusado JOSÉ
ROZÁRIO ARAÚJO MONTI, de quebra do sigilo bancário, nulidade da Sentença
por falta de correlação entre a acusação e sentença e de falta de interesse recursal.
No mérito, em negar provimento ao apelo defensivo e em dar provimento parcial ao
apelo acusatório, para reformar a Sentença hostilizada e condenar o Cel RR JOSÉ
ROZÁRIO ARAÚJO MONTI à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, pelo delito do art. 308 do CPM, c/c o art. 80 do CPM e com art. 71 do CP,
sem o direito ao "sursis" penal, com o regime semiaberto para o cumprimento inicial
da pena, com base no art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, e com o direito de recorrer em
liberdade; e condenar o réu CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO à pena
de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime do art. 309 do CPM, c/c o art.
80 do CPM e com o art. 71 do CP, com direito ao "sursis" penal, ao regime aberto
para o cumprimento inicial da pena, com base no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e
com o direito de recorrer em liberdade. E, ao final, declarar, de ofício, a extinção da
punibilidade dos acusados, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela
pena "in concreto", com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, incisos
VI e V, respectivamente, e 133, todos do CPM, e art. 110, § 2º, do Código Penal
comum, antes da redação conferida pela Lei n° 12.234/10.
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
3/23
Brasília, 25 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e
pela Defesa constituída de JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI, contra a Sentença
da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, prolatada na APM de nº
7000376-09.2021.7.01.0001, que condenou esse acusado à pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 308 do CPM, c/c o art. 80 do CPM
e com o art. 71 do CPB, negado o benefício do sursis, com o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena e com o direito de apelar em liberdade.
O apelo do Ministério Público Militar impugna, também, na mesma
Sentença, o capítulo que condenou o acusado CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS
CARDOSO à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art.
309 do CPM, c/c o art. 80 do CPM e com o art. 71 do CPB, com o benefício do
sursis, com o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e com o direito de
apelar em liberdade.
O Parquet castrense ofereceu a Denúncia (evento 1, documento 1, da
APM) nos seguintes termos, in verbis:
"Extrai-se dos autos do Inquérito Policial Militar em referência, instaurado por
meio da Portaria nº 008 - IPM - Asse Ap As Jurd, de 25/09/2019, do Comandante
da AMAN (evento 1, anexo 2, fl. 3/4), após requisição do Ministério Público Militar
(MPM) por intermédio do Ofício nº 90/SEC/1ª PROC/PJM/RIO/RJ/MPM, de
16/09/2019 (evento 1, anexo 2, fls. 5/7), acerca dos fatos noticiados no IPM nº 124-
63.2014.7.01.0101 e do Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) nº 247-
27.2015.7.01.0101 (evento 1, anexo 2, fl. 8), que o Cel R/1 ARAÚJO MONTI
recebeu, de forma ilícita, numerários por meio de transferências eletrônicas em sua
conta bancária (Unibanco S. A., agência 185, conta corrente 7471757), por
intermédio do representante da empresa COMERCIAL VENCINI LTDA, no
montante e período sobredito, quando exercia à função de Chefe da Divisão de
Logística da AMAN.
[...]
Cabe acrescentar que a sobredita empresa recebeu pagamentos oriundos da AMAN,
de acordo com resultado obtido pelo SIGABRASIL/SIAFI, no valor de R$
437.602,30 (evento 1, anexo 2, fl. 15), representado no diagrama abaixo
especificado. Os demais componentes do diagrama correspondem às duas outras
denúncias formuladas nos autos dos IPM 1617-86.2019 e 1619-56.2019, que
juntamente com o apuratório que deu origem à presente exordial (1590-06.2019),
foram os três Inquéritos instaurados a partir de descoberta fortuita na quebra de
sigilo bancário nos autos do IPM 124-63.2014, já arquivado.
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
4/23
[...]
Conforme Relatório de Análise do CPADSI/NCC nº 002/2017 (evento 1, anexo 3,
fls. 32), restou demonstrado que a empresa COMERCIAL VENCINI LTDA foi
beneficiada no ano de 2009, com 10 (dez) empenhos, relacionados a dispensa de
licitação nºs 150/2009 e aos pregões nºs 01/2008, 06/2009, 07/2009 e 57/2009,
totalizando R$ 161.109,43.
Cumpre assinalar que, da dispensa de licitação e pregões acima indigitados,
somente foi possível analisar os pregões eletrônicos nº 06/2009 - PqRMnt/1,
07/2009 - PqRMnt/1 e 57/2009, uma vez que os demais processos não se
encontravam nos arquivos da AMAN. Os dois primeiros pregões são originalmente
do Parque Regional de Manutenção da 1ª Região Militar, hoje Batalhão Central de
Manutenção e Suprimento (BCMS), em que houve adesão à Ata de Registro de
Preços por parte da AMAN ("carona").
Dos documentos extraídos do SIAFI (evento 1, anexo 4, fl. 30/39) verificou-se que o
Cel ARAÚJO MONTI foi designado para o exercício das funções de Ordenador de
Despesas Substituto, no período de 16 a 22/10/2006 e 10/12/2008 a 08/12/2009 e
como Dirigente Máximo da UJ (interino) no período de 29/12/2008 a 11/01/2009.
Cabe ressaltar que, durante todo o período sobredito, a principal função
desempenhada pelo Cel ARAÚJO MONTI era a de Chefe da Divisão de Logística
da AMAN.
Com relação aos pregões eletrônicos nºs 06/2009 e 07/2009, ambos originalmente
do PqRMnt/1, no que concerne aos dados relativos às pesquisas de preços, não
constam solicitações formais para a apresentação das cotações, nem comprovação
da existência jurídica dos fornecedores, o que tornou deficiente a instrução
processual (evento 1, anexo 6, fls. 29/30 e fl. 35). A ausência de detalhamento dos
serviços comprometeu a demonstração de que a adesão era mais vantajosa (evento
1, anexo 6, fl. 28).
Sobre os valores orçados e os registrados para os itens 109, 114, 1392 e 1400,
vencidos pela empresa COMERCIAL VENCINI, no pregão nº 06/2009/Pq R Mnt/1,
como para os itens 1046, 1069, 1091, 1105 e 1111 no pregão nº 07/2009/Pq R
Mnt/1, não há como afirmar se realmente refletiam o preço de mercado, dado ao
tempo que os serviços foram contratados e, a ausência de detalhamento dos
serviços comprometeu a demonstração, ao menos formal, que a adesão pretendida
pela AMAN era vantajosa para a Administração (evento 1, anexo 6, fls. 28 e 35).
Não constam nos autos as autorizações do órgão gerenciador (Pq R Mnt/1)
admitindo expressamente as adesões às Atas de Registros de Preços, como também
no Edital dos Pregões Eletrônicos nºs 06 e 07/2009/Pq R Mnt/1 não havia
dispositivos em que o órgão gerenciador, expressamente, admitisse a possibilidade
de adesão à Ata de Registro de Preços (evento 1, anexo 6, fls. 29 e 36).
Faltam nos autos justificativas fundamentadas para os quantitativos de serviços
requisitados, com dados objetivos que explicitasse o dimensionamento adequado da
contratação. A Administração não apresentou um planejamento prévio que
concluísse que era necessário contratar 01 serviço de reparo de preparação e
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
5/23
pintura no para-choque dianteiro; 01 serviço de reparo de preparação e pintura na
caixa da roda lado direito; 01 serviço de reparo de lanternagem no estribo (escada)
lado esquerdo; e 01 serviço de reparo de preparação e pintura de teto. Os
quantitativos deveriam ter sido obtidos por meio de técnicas adequadas de
determinação de demandas, conforme o disposto no Art. 15, § 7º, II, da Lei nº
8.666/93; e o Acórdão nº 2387/2007 - Plenário - TCU (evento 1, anexo 6, fls.
31/32).
Há vícios formais e materiais no procedimento licitatório, tais como a ausência de
justificativa para a necessidade da contratação (art. 3º, I, da Lei nº 10.520/2002;
art. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto nº 5.450/2005; e art. 2º caput e parágrafo único,
VIII, da Lei nº 9.784/1999; falta de Termo de Referência devidamente aprovado
pelo Ordenador de Despesas (art. 9º, II, § 1º do Decreto nº 5.450/2005; art. 7º, § 2º,
I da Lei nº 8.666/93) e informações detalhadas sobre os serviços de interesse da
AMAN (evento 1, anexo 6, fl. 32 e 39).
No que concerne ao pregão eletrônico nº 57/2009/AMAN, há vícios formais e
materiais no procedimento licitatório, tais como falta de numeração de
documentos; ausência de justificativa para a contratação; falta de assinatura do
Ordenador de Despesas no Edital e no Termo de Referência; Termo de Referência
incompleto; falta de documentos de habilitação de fornecedores declarados
vencedores da licitação ou anexação de documentos cujas informações não
atendem ao previsto no edital; ausência de registros fundamentados sobre as
condutas pelo pregoeiro durante a licitação (evento 1, anexo 7, fl. 14).
As manifestações formais de interesse da AMAN em aderir as Atas de Registro de
Preços dos Pregões Eletrônicos nº 06/2009/Pq R Mnt/1 e 07/2009/Pq R Mnt/1
foram realizadas, primeiramente, por intermédio da Parte nº 029, de 27/10/2009 e
da Parte nº 042, 17/11/2009, respectivamente, confeccionadas pelo Cel ARAÚJO
MONTI, então Chefe da Div Log da AMAN. Ocorre que, nos despachos do
Ordenador de Despesas contidos nos textos das requisições, diziam que as
autorizações eram para abertura de processos licitatórios, e não para que as
aquisições ocorressem por meio de adesão à Ata de Registro de Preços (evento 11,
anexo 2, fl. 3, anexo 3, fl. 3 e evento 1, anexo 6, fl. 27). A solicitação ao Ordenador
de Despesas do PqRMnt/1 para adesão à Ata de Registro de Preços ocorreu pelo
Ofício nº 119 - Seç Aquis, de 22/11/2009, de modo que esta data e as duas
anteriores (das Partes confeccionadas pelo Cel ARAÚJO MONTI) são posteriores,
portanto, aos depósitos feitos na conta do primeiro denunciado, o que mostra
coerência lógica (nexo de causalidade) e contemporaneidade entre o benefício
indevido e o ato de favorecimento.
O referido Oficial também foi responsável pela assinatura na Parte nº 035, de
16/11/2009, que deu início ao pregão eletrônico nº 57/2009/AMAN. Na solicitação
constam 1.227 itens, divididos em 37 grupos, não havendo menção quanto ao custo
estimativo de cada item (evento 11, anexo 4, fl. 3). Segundo consulta ao sítio
eletrônico comprasnet.gov.br, o referido Pregão ocorreu em 08/12/2009 e a
adjudicação ocorreu em 16/12/2009, datas posteriores, portanto, aos depósitos
feitos na conta do primeiro denunciado, o que mostra coerência lógica (nexo de
causalidade) e contemporaneidade entre o benefício indevido e o ato de
favorecimento.
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
6/23
Em seu interrogatório, o indiciado Cel ARAÚJO MONTI, declarou que, por
orientação do seu advogado, faria uso do direito ao silêncio, não respondendo às
perguntas formuladas pelo Encarregado do IPM (evento 1, anexo 5, fl. 31).
Por fim, durante o interrogatório de CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO,
sócio majoritário da empresa COMERCIAL VENCINI LTDA, o indiciado se limitou
a dizer que era o representante legal da empresa no ano de 2009 e que iria exercer
o direito de permanecer em silêncio sobre as demais perguntas formuladas (evento
1, anexo 5, fl. 22).
Embora o silêncio dos investigados durante o interrogatório não represente
presunção de culpabilidade ou qualquer prejuízo para as suas defesas, também não
contribuiu para explicar a motivação das 7 (sete) transferências eletrônicas
realizadas por CÉSAR AUGUSTO em favor do Cel ARAÚJO MONTI, no período de
25/08/2009 a 30/11/2009, no montante de R$ 66.000,00.
II - IMPUTAÇÃO
Em face de todo o exposto, restou claro o dolo do denunciado Cel ARAÚJO
MONTI, em receber para si, em razão da função, vantagem indevida consistente de
7 (sete) transferências eletrônicas, para facilitar e/ou assegurar ilicitamente o êxito
da empresa COMERCIAL VENCINI LTDA, em adesões realizadas pela AMAN a
procedimentos licitatórios do Pq R Mnt/1 e ao pregão da própria Organização
Militar, o que realmente ocorreu, ao arrepio das normas e procedimentos
pertinentes, bem como, o dolo de CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO em
realizar as aludidas transferências, para beneficiar-se de contratações junto à
aquela Academia” (evento 1, documento 1, da APM).
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos
de relevância:
Relatório e Solução do Inquérito (evento 1, documentos 13 e 14,
do IPM);
Despacho, de 10/12/2019, autorizando o compartilhamento do
Relatório de análise da quebra de sigilo bancário do PQS nº
000000247- 57.2015.7.01.0101 (evento 1, documento 2, fl. 9, do
IPM);
Relatório de Análise do CPADSI/NCC nº 002/2017 e 002ª/2017
(evento 1, documento 2, fls. 3/41, documento 3, fls. 1/41, e
documento 4, fls. 1/11, do IPM);
Laudo de exame pericial s/nº, de 11/11/2019 (evento 1,
documento 6, fls. 26/39, do IPM); e
Laudo de exame pericial s/nº, de 5/11/2019 (evento 1, documento
7, fls. 3/15 do IPM);
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
7/23
A Denúncia foi recebida em 31/5/2021 e decretada a penhora via
BacenJud ou Sisbajud de ativos em contas correntes existentes em nome dos
acusados (evento 1, documento 2, da APM).
Em 7/6/202, o réu CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS foi
devidamente citado (evento 9, documento1, da APM); e o acusado JOSÉ ROZÁRIO
ARAÚJO MONTI, citado em 8/6/2021 (evento 12, documento 1, da APM).
Em 28/6/2021, a Defesa de JOSÉ ROZÁRIO solicitou acesso ao IPM
124.63.2014.01.0101, ao PQS 247- 57.2015.7.01.0101, a devolução do prazo para
arrolar testemunhas, a extensão de mais 15 (quinze) dias para melhor análise dos
autos, a unificação de feitos e questionamentos ao Centro de Controle Interno do
Exército – CCIEX e à Academia Militar das Agulhas Negras-AMAN como
diligências (evento 36 da APM).
Em 30/6/2021, foram deferidos os requerimentos do evento 36 da
APM quanto à devolução do prazo e diligências ao CCIEX e à AMAN e o juízo a
quo solicitou à Defesa explicação em relação ao prazo para a indicação de 17
(dezessete) pessoas para o rol de testemunhas, quantitativo superior ao legal. Restou
concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o MPM se manifestar sobre o quesito da
unificação das ações penais (evento 43 da APM).
As respostas aos questionamentos ao CCIEX e à AMAN foram
atendidas por intermédio dos eventos 66, 77, 82, 117, 118, da APM.
Em 6/7/2021, a Defesa de JOSÉ ROZÁRIO reduziu o número de
testemunhas, reiterou a devolução de prazo e as diligências ao CCIEX e à AMAN,
pleiteando, ainda, a nulidade da Decisão proferida no PQS 247-57.2015.7.01.0101
sobre a quebra do sigilo bancário do réu e, consequentemente, o desentranhamento
de todos os informes bancários (evento 59 da APM).
Em 3/8/2020, ocorreu a oitiva das testemunhas de Defesa de JOSÉ
ROZÁRIO, a qualificação e o interrogatório dos acusados, tendo o Juízo indeferindo
os pedidos de nulidade do PQS 247-57.2015.7.01.0101 e de unificação, a este feito,
das ações penais de nº 7000374-39.2021.7.01.0001 e de nº 7000366-
62.2021.7.01.0001 (evento 120 da APM).
Em 20/8/2021, deu-se a oitiva da testemunha, referida por meio da
audiência do evento 120 da APM, indicada pela Defesa do réu CÉSAR AUGUSTO
(evento 154 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa de CÉSAR
AUGUSTO nada requereram (evento 154 da APM); já a Defesa de JOSÉ ROZÁRIO
renovou providências junto ao CCIEX e à AMAN (evento 160 da APM), deferidas
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
8/23
pelo Juízo nos termos do evento 162, com resposta da Administração Militar em
5/10/2021 (evento 181 da APM).
O Parquet, em Alegações Escritas, manteve o pedido condenatório dos
réus. O acusado CÉSAR AUGUSTO restou sancionado pela prática do art. 309 do
CPM e respectivo parágrafo único e o Cel RR JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI
nos termos do art. 308, §1º, do CPM. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
devido à reprovabilidade da conduta, aplicando-se a ambos um aumento em 2/3
(dois terços), de acordo com a Jurisprudência do STJ, considerando a continuidade
delitiva por sete crimes (evento 195 da APM).
Em Alegações Escritas, a Defesa de CÉSAR AUGUSTO pleiteou pela
absolvição por falta de dolo, contudo, em caso de condenação, instou que fosse
aplicada a sanção em seu mínimo, assim, bem como as substituições legais, ante a
primariedade do réu, a ausência de antecedentes e que, em confissão espontânea, o
denunciado admitiu o valor único pedido pelo outro acusado (evento 219 da APM).
Nas Alegações Escritas do corréu JOSÉ ROZÁRIO, a Defesa reiterou,
em preliminar, a nulidade da decisão que decretou a quebra do sigilo. No mérito,
pugnou pela absolvição e, em eventual condenação, pela incidência da pena no
patamar mínimo, haja vista ser ele primário, com bons antecedentes e pela ausência
de punição disciplinar no decorrer da carreira militar (evento 221 da APM).
Em Sessão de Julgamento de 18/1/2022, o Juiz a quo REJEITOU a
preliminar arguida pela Defesa e CONDENOU o acusado Cel R/1 JOSÉ ROZÁRIO
ARAÚJO MONTI às sanções do art. 308, c/c o art. 80, ambos do Código Penal
Militar, e c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro, fixando a pena definitiva em 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com o regime aberto para o cumprimento
da pena e com o direito de recorrer em liberdade. Outrossim, não reconheceu a
causa de aumento sancionatório, constante do § 1º do art. 308 do CPM, e não foi
concedido o sursis.
Ato contínuo, CONDENOU o acusado CÉSAR AUGUSTO DOS
PASSOS CARDOSO à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
como incurso no art. 309, c/c o art. 80, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CPB, sem o
reconhecimento da causa de aumento de pena do parágrafo único do art. 309 do
CPM, concedido o sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime aberto para
eventual cumprimento da sanção (eventos 239 e 241 da APM).
Em 4/2/2022, a Sentença foi publicada (evento 241 da APM) e as
partes foram devidamente intimadas (eventos 242, 243 e 244 da APM).
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
9/23
Em 20/2/2022, o MPM interpôs o Recurso de Apelação, no qual
requereu a reforma da Sentença sustentando que: a dosimetria da pena dos
condenados não atendeu ao Princípio da Proporcionalidade; a causa de aumento
fixada em 1/3 (um terço) está em desacordo com a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça que emprega o art. 71 do CP, e não art. 80 do CPM; a
necessidade de reconhecimento da incidência do § 1º do art. 308 e do parágrafo
único do art. 309, ambos do CPM, respectivamente para JOSÉ ROZÁRIO e CÉSAR
AUGUSTO (evento 261).
Em Contrarrazões do réu CÉSAR AUGUSTO ao apelo do MPM, a
Defesa alegou que o decisum deveria ser mantido, sustentando a ausência de
fundamentos para o aumento da pena relativo à continuidade delitiva e pugnando o
afastamento do parágrafo único do art. 309 do CPM. Ademais, requereu a extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, pela pena
in concreto, por ter sido o requerente condenado por fatos ocorridos no período de
25/8/2009 a 30/11/2009, aplicando-se ao caso a redação anterior do art. 110, §1º, do
CP comum, que previa a extinção da punibilidade por meio da prescrição retroativa,
ex vi dos art. 123, IV, e art. 125, V, § 1º, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP
comum (evento 274 da APM).
Em Contrarrazões do acusado JOSÉ ROZÁRIO à Apelação
ministerial, a Defesa apontou que o recurso apresentado pelo MPM foi de
inconformismo parcial, tendo ela recorrido apenas contra a parte da Sentença que
não reconheceu a prática do ato de ofício, atacou tão só o aumento previsto no § 1º
do art. 308 do CPM. Logo, no que diz respeito à pena-base, houve o trânsito em
julgado para acusação deste capítulo. Todavia, na hipótese do provimento do recurso
ministerial, a punibilidade do requerente teria que ser declarada extinta, nos moldes
do art. 123, inciso IV, 125, inciso V, §1º, todos do CPM, c/c o art. 110, §2º, do CP
comum, em sua antiga redação (evento 269 da APM).
Em 21/2/2022, o réu JOSÉ ROZÁRIO apresentou Recurso de
Apelação, alegando, em preliminar, a nulidade da decisão que deferiu a quebra do
sigilo bancário e a ausência de correlação entre a Denúncia e a Sentença. No mérito,
invocou a reforma do decisum, para absolver o apelante por falta de provas (evento
260 da APM).
Em Contrarrazões ao apelo de JOSÉ ROZÁRIO, o MPM rechaçou as
preliminares de nulidade na decisão de quebra de sigilo bancário e de incongruência
entre Denúncia e Sentença. Quanto ao mérito, acerca do fundamento de inexistência
de provas à condenação, aduziu que a Defesa confundiu a segunda preliminar com o
mérito, o que já tinha sido refutado (evento 268 da APM).
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
10/23
O réu CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO não recorreu,
transitando em julgado para este acusado a Sentença condenatória em 4/3/2022
(evento 252 da APM).
Em 11 de maio de 2022, a Defesa de JOSÉ ROZÁRIO reiterou o
pedido de que seja declarada extinta a punibilidade dos fatos narrados na Denúncia
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer de lavra do
Subprocurador-Geral, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo
indeferimento de todas as preliminares e, no mérito, pelo provimento parcial do
apelo ministerial, com o decote da exasperação da pena-base. Entendeu dever,
também, ser aumentada a fração da continuidade delitiva ao máximo e, igualmente
aplicada a causa de aumento de pena do § 1º do art. 308 e do parágrafo único do art.
309 do CPM. Em hipótese de declaração de extinção da punibilidade pela
prescrição, requereu a análise dos arts. 5º, inciso XXXIX; art. 22, inciso I, e art. 129,
I, todos da Constituição Federal, que desde já prequestionou (evento 6).
Os autos seguiram ao Revisor.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
Da Preliminar de nulidade da decisão que decretou o afastamento do sigilo
bancário
O recorrente JOSÉ ROZÁRIO alega a nulidade do decreto que afastou
o respectivo sigilo bancário, sob a alegação de que a decisão foi insuficientemente
fundamentada e genérica, o que não procede.
Nos termos do § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/01, é
possível a quebra do sigilo bancário, em qualquer fase do inquérito ou do processo
judicial, especialmente na apuração, em se tratando de crimes contra a administração
pública, desde que autorizada por decisão judicial devidamente fundamentada, sob
pena de nulidade, segundo o inciso IX do art. 93 da CF.
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
11/23
Entretanto, mesmo que o Juízo a quo tenha se valido de argumentos do
pedido de quebra do sigilo bancário formalizado pelo Ministério Público Militar
(argumentação per relationem), percebe-se que houve na decisão motivações que
transcenderam os fundamentos de pedir do Órgão acusatório:
“(...) No tocante ao Sigilo Bancário, deve-se dizer, primeiramente, que se trata de
um direito à intimidade, mas não um direito absoluto e que deve ser quebrado,
quando houver indícios de crime entre os quais aqueles praticados contra a
Administração Pública e que os dados sejam imprescindíveis à elucidação do fato,
em qualquer fase do inquérito ou processo” (evento 1, documento 2, fl. 10, do
PQS). (Grifo nosso)
Ora, como a decisão interlocutória que defere o pedido de quebra de
sigilo dispensa profundidade exauriente no tocante à autoria e à materialidade, a
fundamentação de piso não se revelou vazia, pois, além de menção às alegações do
Parquet das Armas como a necessidade de elucidar fatos considerados ilícitos que
supostamente afetaram a Administração Pública, tratou sucintamente de aspectos do
balanceamento para afastar o sigilo.
Assim, a Decisão hostilizada não tem a qualidade de ser
exclusivamente per relationem, consoante com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em abordagem de situações semelhantes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO
CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO.
PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ADMISSIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM PARA
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita
à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo
regimental, não havendo falar em violação do princípio da colegialidade (arts. 932,
III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).
2. É possível a prorrogação da interceptação telefônica, sem limite de vezes, mas
sempre com autorização judicial, devendo ser demonstrada a indispensabilidade da
escuta como meio de prova e a permanência dos pressupostos previstos na Lei n.
9.296/1996.
3. Admite-se o uso da motivação per relationem para justificar a quebra do sigilo
das comunicações telefônicas. Precedentes do STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC n. 136.245/MG,
Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/9/2021). (Grifo nosso.)
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
12/23
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO
INICIAL
E
DAS
PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que
funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do
órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para
que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas
produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o porquê
da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se
limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências já
em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e daqueles
em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer dizer as
razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de motivações
tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da preguiçosa repetição
de determinadas fórmulas reiterativas dos textos normativos, em ocasiões
reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos que poderiam adaptar-se a
qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios motivos.
Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas autônomas
que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude
reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de modo
que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido contaminadas
pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do voto. (STJ. 6ª
Turma. RHC 119.342-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, publicado em 6/10/2022)
(Grifo nosso)
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
13/23
Assim, rechaço o pedido nulidade da Decisão de quebra do sigilo
bancário inserta nos autos do PQS de nº 0000247-27.2015.7.01.0101.
Da preliminar de ausência de correlação entre acusação e Sentença
O recorrente JOSÉ ROZÁRIO alegou, também, a nulidade da
Sentença condenatória por ausência de correlação entre a acusação e a Sentença, sob
a sustentação de que o édito condenatório constatou que não restou comprovado ter
o réu auferido vantagens indevidas para garantir a vitória da empresa Comercial
Vencini Ltda em processos licitatórios promovidos pela AMAN, o que destoou da
exigência do tipo do art. 308 do CPM imputada pela acusação.
Não procede a nulidade suscitada, pois além de confusão com o
próprio mérito, a Sentença apenas relatou a inexistência de comprovação de atos de
ofício praticados em virtude das vantagens indevidas recebidas pelo apelante, o que
é objeto de avaliação da majorante prevista no § 1º do art. 308 do CPM:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional. (Grifo nosso)
Por outro lado, como o caput do art. 308 do CPM não contém
exigência alguma da prática ou omissão de atos de ofício, a fundamentação do
decisório consistiu no registro de que o réu JOSÉ ROZÁRIO recebeu vantagens
indevidas do corréu CÉSAR AUGUSTO, conduta correlata à imputação da
Denúncia acerca do delito de corrupção passiva.
Ainda é de se consignar que a majorante prevista no § 1º do art. 308 do
CPM foi descrita na exordial e constitui um dos pedidos de reforma da Sentença no
recurso interposto pela Acusação.
Ante o exposto, rechaço o pedido de nulidade pela incongruência
entre a Denúncia e a Sentença.
Da preliminar de falta de interesse recursal
O recorrido JOSÉ ROZÁRIO, agora no bojo das Contrarrazões,
levantou a preliminar de falta de interesse recursal no apelo manejado pelo
Ministério Público Militar, porque, mesmo se concedido provimento, não venceria a
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
14/23
prescrição, já que, à luz da Súmula 497 do STF, não é possível o uso da exasperação
da continuidade delitiva no cálculo prescricional.
Tal pleito não procede, uma vez que o recurso Ministerial buscou
reformar a Sentença condenatória por meio de duas vertentes. Em uma delas,
requereu o aumento da pena-base de forma a atingir o patamar de 5 (cinco) anos a
pena estipulada na fase inicial da dosimetria. Em outra, solicitou o reconhecimento
da causa de aumento da pena presente no § 1º do art. 308 do CPM.
Tais pedidos, em tese, têm aptidão de extrapolar os limites da
prescrição já estabelecidos na Sentença, independentemente do desprezo da
exasperação da continuidade delitiva. Assim, não é possível analisar a prescrição da
pretensão punitiva retroativa sem exaurir todo o mérito recursal.
Pelo exposto, indefiro a preliminar de falta de interesse recursal.
MÉRITO
No mérito, como se trata de Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR e pela Defesa de JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI, em
prestígio ao direito de defesa, exige-se a análise das razões recursais da Acusação
em primeiro lugar.
O Recurso de Apelação do MPM demandou a reforma da decisão de
piso, com o escopo de revisão das penas dos acusados, para amplia-las em face da
continuidade delitiva, segundo o art. 71 do CP, e não o art. 80 do CPM. Demandou,
ainda, o reconhecimento da incidência do § 1º do art. 308 e do parágrafo único do
art. 309, ambos do CPM, respectivamente para JOSÉ ROZÁRIO e CÉSAR
AUGUSTO.
Após análise esmiuçante dos autos, nota-se que procedem em parte as
pretensões recursais da Acusação.
Na abordagem dos fatos delineados nos autos, restaram incontroversas
a autoria e a materialidade, conforme registrado na Sentença, de que entre 25/8/2009
a 30/11/2009:
"(...) o primeiro denunciado ter recebido, ilegalmente, em razão da função, 7 (sete)
transferências eletrônicas, no período de 25/08/2009 a 30/11/2009, no montante de
R$ 66.000,00, em sua conta corrente, e o segundo, sócio majoritário da empresa
Comercial Vencini LTDA, tê-las creditadas para favorecimento em contratos
celebrados com a Academia Militar das Agulhas Negras-AMAN (...) (evento 1,
documento 2)"
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
15/23
A autoria se fez nitidamente presente, considerando a prova
testemunhal, mais precisamente, os depoimentos das testemunhas que atuaram como
peritos verificadores das transferências de valores à conta bancária do réu Coronel
JOSÉ ROZÁRIO efetivadas pelo réu CÉSAR AUGUSTO, que participava de
processos licitatórios na AMAN de responsabilidade do militar.
A materialidade ficou assentada pela quebra de sigilo bancário do PQS
nº 000000247- 57.2015.7.01.0101 (evento 1, documento 2, fl. 9, do IPM), pelo
Relatório de Análise do CPADSI/NCC nº 002/2017 e 002ª/2017 (evento 1,
documento 2, fls. 3/41, documento 3, fls. 1/41, e documento 4, fls. 1/11), pelo Laudo
de exame pericial s/nº, de 11/11/2019 (evento 1, documento 6, fls. 26/39) e pelo
Laudo de exame pericial s/nº, de 5/11/2019 (evento 1, documento 7, fls. 3/15), tudo,
demonstrando movimentações financeira entre os acusados.
De fato, em parte, impele ressaltar a necessidade de que a
dosimetria da Sentença condenatória seja alterada, pois os moldes estabelecidos
na Decisão do Juízo a quo não se revelaram adequadamente proporcionais.
Primeiro, porque a quantidade de vezes que o crime foi praticado tem a
sua censurabilidade analisada, de forma objetiva, pelo legislador, na terceira fase da
operação da dosimetria, devido à causa de aumento da pena decorrente da
continuidade delitiva:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. VIOLAÇÃO DO SISTEMA
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.1. A via eleita revela-se inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê
recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal
conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado
para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do
artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ESTELIONATO. ACUSADO
INTERROGADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 11.719/2008. REINQUIRIÇÃO
DO RÉU AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS REGRAS CONSTANTES DO ARTIGO 400 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.719/2008. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. Apesar de as leis processuais
aplicarem-se de imediato, desde a sua vigência, devem ser respeitados os atos
realizados sob a égide da legislação anterior, sendo, portanto, plenamente válida a
inquirição do paciente como primeiro ato da instrução, antes da vigência da Lei
11.719/2008. Precedentes do STJ e do STF. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 402
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE REQUERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO RÉU. MÁCULA INEXISTENTE. 1. "A leitura
do art. 402 do Código de Processo Penal deixa claro que a Defesa poderá requerer
diligências ao final da audiência, se as circunstâncias ou fatos apurados na
instrução assim fizerem necessário. Como se vê do relatório da sentença, nada foi
pedido pela Defesa. Portanto, não cabe ao magistrado intimar a Defesa para
requerer diligências, uma vez que se trata de iniciativa da parte" (HC 180.435/SC,
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
16/23
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe
13/08/2012). 2. Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a
falta de abertura de vista às partes para os fins do artigo 402 da Lei Penal Adjetiva
não enseja a nulidade do processo quando não demonstrados os prejuízos dela
decorrentes. Documento: 84037865 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe: 05/12/2019 Página 1de 4 Superior Tribunal de Justiça 3. Na hipótese, não
houve a juntada das alegações finais do próprio paciente, o qual tampouco suscitou
a matéria na apelação interposta e não indicou, em qualquer momento, quais
diligências complementares pretendia requerer e em que medida poderiam alterar
as conclusões a que chegaram as instâncias de origem, circunstância que evidencia
a inexistência de prejuízo e de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, o que afasta a mácula aventada. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE PELO MAGISTRADO SINGULAR COM BASE EM UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA.
AVALIAÇÃO
NEGATIVA
DA
CULPABILIDADE
E
DAS
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. PENA NÃO AUMENTADA.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO
DA APELAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o princípio que proíbe a
reformatio in pejus não impede que as instâncias superiores, ao julgarem recursos
exclusivos da defesa, reavaliem os fundamentos utilizados na dosimetria da pena,
desde que a situação do réu não seja agravada. 2. Não obstante o magistrado
sentenciante tenha considerado desfavorável ao acusado apenas a circunstância
judicial referente à sua culpabilidade, inexiste qualquer ilegalidade na manutenção
de sua reprimenda pela autoridade impetrada com base, também, nas
consequências do crime, pois, o efeito devolutivo amplo permite que a instância
superior reexamine a dosimetria da pena, que, contudo, não pode ser aumentada,
exatamente como ocorreu na espécie. ELEVAÇÃO DA SANÇÃO NA PRIMEIRA
ETAPA DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE
EVIDENCIADO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. 1. As instâncias de origem
reputaram a conduta do paciente mais reprovável porque se associou a outros
funcionários da empresa-vítima mediante divisão de tarefas para, no ambiente de
trabalho, valendo-se de computadores, carros e outros bens da pessoa jurídica,
abusando da confiança do seu empregador e do livre acesso que possuíam aos
clientes, planejar e executar o golpe, circunstâncias que ultrapassam as normais do
tipo penal infringido e justificam o acréscimo operado. Precedentes. 2. Além de o
valor do prejuízo ser considerável à época em que praticados os fatos, depreende-se
que, após descobrir a fraude engendrada por seus funcionários, o ofendido foi
acometido de depressão, estando desde então em tratamento, uma vez que a
empresa é patrimônio da família e foi fundada por seu pai há mais de 50
(cinquenta) anos, consequências que extrapolam as normais do crime de
estelionato. Precedentes. 3. Contudo, presentes duas circunstâncias judiciais
negativas, constata-se a desproporcionalidade do quantum de elevação aplicado
pelas instâncias de origem, o que enseja a reforma do édito repressivo no ponto,
reduzindo-se a reprimenda básica para 2 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
mais pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, que permanece inalterada na
segunda fase da dosimetria dada a ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. INCERTEZA
QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITIVAS. FRAUDE PRATICADA
SUCESSIVAS VEZES NO PERÍODO DE UM ANO. QUANTUM SUPERIOR AO
MÍNIMO
LEGALMENTE
PREVISTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
17/23
ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Pacificou-se neste Sodalício o entendimento de
que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2
para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 2. Não sendo possível precisar o
número exato de ilícitos praticados, este Superior Tribunal de Justiça entende que a
fração de aumento deve ser fixada com base na sua duração. Precedentes. 3. No
caso dos autos, as fraudes ocorreram por diversas vezes, em datas incertas, no ano
de 2003, o que justifica a majoração da reprimenda do réu em metade, ficando
definitivamente fixada em 3 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais
pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A
4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ADEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL
ABERTO. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. 1. Ocorrendo o
redimensionamento da sanção para quantum inferior a 4 (quatro) anos, deve
ocorrer a adequação do regime inicial de cumprimento para o aberto. No caso, as
instâncias ordinárias não apresentaram nenhuma argumentação concreta que
indicasse a necessidade de adoção de regime mais severo. Se assim não o fizeram,
não há como, agora, em meio processual exclusivo da defesa, determinar regime
mais gravoso do que aquele indicado legalmente à espécie, nos termos do artigo 33,
§ 2º, alínea "c", do Código Penal. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
PRESSUPOSTOS
ATENDIDOS. APLICAÇÃO A CORRÉU QUE SE ENCONTRA NA MESMA
SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. 1. Embora o reconhecimento negativo quanto às consequências do delito
não caracterize reformatio in pejus em relação à aplicação da pena, visto que não
majorada, não pode ser ela levada em consideração para afastar a aplicação do
artigo 44 do Código Penal. Vedar o benefício legalmente previsto pela aplicação de
circunstância judicial reconhecida tão somente pelo Tribunal de Justiça em recurso
exclusivo da defesa afrontaria a vedação da reformatio in pejus. 2. Além disso,
houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em
relação a corréu que se encontra em situação fático-processual similar à do
paciente, o que enseja a extensão que trata o artigo 580 do Código de Processo
Penal. As circunstâncias judiciais foram valoradas de forma una a ambos. Logo, se
não vedaram a aplicação do benefício ao outro acusado, não poderiam, agora,
justificar o afastamento da substituição em relação ao paciente. EXTENSÃO DA
ORDEM AOS CORRÉUS. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. 1. Tendo em vista que todos os corréus
estão em situação fático-processual equivalente à do paciente, dado que a pena foi
aplicada de forma una, conforme os mesmos critérios, aproveitam eles da presente
decisão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 2. Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente
para 3 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao
pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, bem como para substituir a sanção
reclusiva por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a
serem definidas pelo Juízo da Execução, estendendo-se os efeitos da decisão aos
demais réus, na forma do artigo 580 do Código de Processo Pena. (STJ. 5ª Turma.
RHC 442.316-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, publicado em 5/12/2019). (Grifo nosso)
In casu, as condutas delituosas totalizaram 7 (sete) vezes (quantidade de permutas
indevidas entre os réus, caracterizadas pelas transferências bancárias promovidas
pelo acusado CÉSAR AUGUSTO em favor do réu JOSÉ ROZÁRIO), portanto
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
18/23
adequado a exasperação de 2/3 (dois terços), ao invés de 1/3 (um terço)
estabelecido na Sentença.
Ademais, sem embargo da não utilização do número de vezes da
prática delitiva na primeira fase da dosimetria, já que é algo mensurado na
continuidade delitiva, faz-se presente, todavia, o elevado grau de culpabilidade
do réu JOSÉ ROZÁRIO, por ser Coronel do Exército brasileiro à época dos fatos,
por ser Chefe da Divisão Logística e ordenador substituto de despesas da AMAN.
Tratava-se de militar do qual se exige a maior probidade para com a coisa pública,
tornando-se altamente reprovável auferir vantagens indevidas em razão do posto
ocupado.
Dessa forma, trata-se de uma circunstância judicial idônea a elevar
a pena-base do Coronel da reserva, que a evidência não se comunica ao réu
civil. Daí porque a sanção deste deve se manter inalterada, uma vez que, como dito,
o número de vezes das infrações é dimensionado na terceira fase da dosimetria,
quando da análise da continuidade delitiva, para evitar a ocorrência de bis in idem.
Porém, diversamente do que propõe o Órgão acusatório, a pena-base
do acusado JOSÉ ROZÁRIO apenas pode ser amplificada em 1/6 (um sexto),
na medida em que há somente a incidência de uma circunstância judicial.
Imprescindível mencionar que o garantismo penal, a respeito do ponto
de vista binocular, da vedação da proteção insuficiente do bem jurídico, não
significa manipular a dosimetria em detrimento da legalidade e dos fatos apurados e
comprovados nos autos, sob o pretexto de se fazer justiça.
Assim, não é possível abdicar do garantismo penal com a ótica
monocular, da proibição do excesso, logo, requer-se do Estado Juiz, na atividade
racional de aplicação da pena, não dispensar o uso da proporcionalidade, o qual
exige o equilíbrio entre as vertentes da proibição do excesso e da vedação da
proteção insuficiente.
Quanto à aplicação da incidência do § 1º do art. 308 e do
parágrafo único do art. 309 do CPM, respectivamente, para corrupção passiva
(JOSÉ ROZÁRIO) e ativa (CÉSAR AUGUSTO), ante as provas produzidas,
improcede o pedido do MPM, visto não restar comprovado, sem margem de
qualquer dúvida, o atraso, a prática ou omissão de qualquer ato de ofício infringindo
dever funcional em virtude das trocas indevidas.
Como bem ressalvou a Sentença, as testemunhas de Defesa souberam
das irregularidades que apontavam vícios formais, como falta de documentações e
de assinaturas, sem embargo, destacaram que não existia evidência de prejuízos ao
Erário:
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
19/23
(....) relatos de Cap QAO Nilton Guedes da Silva, Cap Esequiel Chagas Souza, 2º
Sgt R/1 Joel dos Anjos Cardozo, 2º Sgt R/1 Marcelo Ferreira Costa, ao Evento 120,
tendo apenas o TC Éder Aparecido Fernandes Marson, escrivão do respectivo IPM,
ao Evento 152, ao dizer que tem conhecimento que houve essa questão entre os dois
réus e que tomou conhecimento do fato por intermédio do ofício 090 que solicitou a
instauração dos inquéritos; que passou aos peritos o panorama que estava sendo
investigado e dessa situação dos depósitos os quais eram oriundos de empresas que
tinham participado de processos licitatórios na AMAN; que acessando aos laudos
dos peritos, lembra-se da falta de alguma documentação que apontava alguns
vícios formais nos processos, a falta de alguns documentos e assinaturas que
poderiam colocar em cheque a lisura, mas no que tange ao dano à administração
militar, os laudos eram inconclusivos (evento 120 da APM). (Grifo nosso)
As testemunhas que atuaram como peritos destacaram a presença de
irregularidades, de vícios formais, de falta de fundamentação de decisões nos
procedimentos licitatórios, mas não puderam precisar quem as cometeu. A única
certeza foi de o Coronel ter se beneficiado com as transferências bancárias efetuadas
pelo réu CÉSAR AUGUSTO:
“(...) Cap Farm Rafael de Freitas Fernandes e 2º Ten Int Gabriel Azevedo da Silva,
que atuaram como peritos, ao Evento 120, confirmam a informação recebida "por
alto" do TC Éder de que havia indícios de depósitos do fornecedor na conta do
acusado José Rozário; que confirmaram ainda a existência de irregularidades,
destacando-se o depoimento de Rafael quando assevera que não se recordava do
número dos pregões, mas pelo que o oficial de justiça lera parecem se tratar de
processo de carona; que fez perícia em seis pregões tendo observado que no caso
dos processos de carona, não havia justificativa para a necessidade dos serviços
que eram pretendidos, o termo de referência que descreve a parte técnica dos
serviços também não existia, nem havia pesquisa de preços; que os pregões
06/2009 e 07/2009, não tinham pesquisa de mercado; que não havia autorização
do órgão gerenciador, nem manifestação de interesse da AMAN em aderir aquela
ata, muito menos autorização do fornecedor, não sabendo se a AMAN agiu assim
por uma prática; que se lembra que havia vícios formais e materiais no pregão
57/2009, se recordando que o acusado José Rozário fora o responsável pela
assinatura na parte 035 de 16/11/2009, que deu início ao pregão eletrônico
apontado; que a licitação teve um bom número de participantes, mas o problema,
durante a fase externa, é que as primeiras propostas foram desclassificadas e os
motivos eram os produtos não serem de qualidade ou a proposta inexequível, mas
não havia fundamentação a respeito” (evento 120 da APM). (Grifos nossos)
Ainda, os peritos e testemunhas da Defesa relataram que o Coronel não
possuía poder decisório sobre os pregões, que o CCIEX e a AMAN declararam que
o militar tinha como responsabilidade a confecção de requisições e que o CCIEX
asseverou haver indícios, sem poder assegurar que a conduta do acusado fora
determinante para direcionar a contratação para a empresa do réu civil.
Por tudo e não só pelo fato de que as provas periciais não identificaram
prejuízos à Administração, não restou comprovada as irregularidades cometidas pelo
Coronel JOSÉ ROZÁRIO a ponto de se reconhecer como presentes as causas de
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
20/23
aumento do § 1º do art. 308 e do parágrafo único do art. 309 do CPM.
Aplica-se, então, o brocardo do in dubio pro reo, já que unicamente foi
comprovado, sem controvérsia, ter ele recebido em sua conta bancária, por 7 (sete)
vezes, transferências eletrônicas que somaram R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil
reais), devidamente registradas em sua movimentação financeira, oriundas do
corréu.
No tocante ao mérito, as pretensões recursais da Defesa de JOSÉ
ROZÁRIO ARAÚJO MONTI não prosperam, já que fundamentou inexistirem
provas de que o apelante cometeu ou omitiu atos de ofícios em virtude das supostas
vantagens desfrutadas, no sentido que não houve demonstração do nexo causal entre
eventuais benefícios e o desempenho das atividades funcionais.
Conforme exposto, o crime de corrupção passiva não contém exigência
alguma de comprovação da prática de atos de ofício, de atraso ou omissão indevida
pelo agente público, componentes que têm o tratamento específico para verificação
da causa de aumento do § 1º do art. 308 do CPM:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional. (Grifo nosso)
A dúvida probatória de que o militar atuou ou omitiu-se em
procedimentos licitatórios para beneficiar o corréu serviu de fundamento para
afastar a aplicação da causa de aumento do § 1º do art. 308 do CPM, contudo, não
tem o condão de eximir o fato de que ocorreram permutas indevidas entre ambos.
Assim, como o tipo penal da corrupção passiva se contenta com o
receber vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, a comprovação de
que o réu CÉSAR AUGUSTO transferiu por 7 (sete) vezes o montante de R$
66.000,00 (sessenta e seis mil reais) ao Coronel JOSÉ ROZÁRIO, sem explicação
alguma, é mais do que o suficiente para confirmar as infrações penais de corrupção
passiva e ativa.
Aqui, a corrupção passiva decorreu da atuação do apelante em
procedimentos licitatórios nos quais havia interesses econômicos do corréu civil,
que era preposto de empresa vencedora de pregões com atuação do Coronel.
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
21/23
Por tudo observado, o elemento subjetivo exigido, o dolo, ficou
demonstrado na instrução processual, principalmente, em sede do PQS 000000247-
57.2015.7.01.0101, o qual demonstra o animus livre e consciente dos sujeitos ativos
em trocar vantagens indevidas em desproveito da probidade administrativa.
A antijuricidade da conduta está comprovada, à vista da ausência de
tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se que a
culpabilidade restou demonstrada, porquanto os acusados, além de imputáveis,
possuíam plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhes era exigível
conduta diversa. Afinal, espera-se do militar que atua em compras da Administração
Pública e do civil que com esta contrata respeito para com os princípios norteadores
do serviço público e o Erário.
Logo, considerando que procedem em parte as pretensões recursais do
Ministério Público Militar, passamos à análise de dosimetria da pena, valendo-se do
critério trifásico para isso.
Primeiramente, analisando a conduta do Sr. CÉSAR AUGUSTO DOS
PASSOS
CARDOSO,
percebe-se
que
inexistem
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, com base no art. 69 do CPM. A fixação da pena-base deve se limitar
a 1 (um) ano de reclusão, com fulcro no art. 58 do CPM. A fase intermediária não
contém agravantes ou atenuantes a serem dimensionadas. Na terceira fase, não
incide a causa de aumento da pena do parágrafo único do art. 309 do CPM, como
requer o MPM, por não restar comprovado a prática ou omissão de ato funcional
irregular pelo réu militar. Por fim, com a continuidade delitiva, nos termos do art. 80
do CPM, o aumento da pena cabe em 2/3 (dois terços), conforme art. 71 do CPB e
pacífica jurisprudência, totalizando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em
cujo patamar torna-se definitiva.
Quanto ao Coronel JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI, na primeira
fase, ante a presença de circunstância judicial negativa da culpabilidade, nos termos
do art. 69 do CPM, verificou-se intensamente reprovável que Coronel do Exército,
em função de chefia, tenha sido beneficiado indevidamente por 7 (sete)
transferências bancárias do corréu, ferindo gravemente os princípios da hierarquia e
da disciplina. Tal proceder justifica a FIXAÇÃO da pena-base em 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão. Não há agravantes ou atenuantes a serem aplicadas na fase
intermediária. Na terceira, também, não incide a causa de aumento da pena prevista
no §1º do art. 308 do CPM, como pretende o MPM, por não haver prova suficiente
da prática ou omissão de ato funcional irregular de ofício com infringência do dever
funcional pelo acusado. Por último, devido à continuidade delitiva, segundo o art. 80
do CPM, a exasperação da pena cabe em 2/3 (dois terços), nos moldes do art. 71 do
CPB, atingindo o montante de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em cujo
patamar torna-se definitiva.
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
22/23
Descabe a concessão da suspensão condicional da execução
sancionatória ao réu JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI, ante a ausência dos
requisitos do art. 84 do Código Penal Militar e em virtude de a reprimenda superar
os 2 (dois) anos de reclusão. Pela pena inferior a 2 (dois) anos, contudo, é cabível o
benefício do sursis ao réu CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO,
consoante o art. 84 do CPM e o art. 606 do CPPM.
Fixo o regime aberto para CÉSAR AUGUSTO e o semiaberto para
JOSÉ ROZÁRIO, nos exatos termos do art. 33, § 2 ̊, “b” e “c”, do Código Penal
comum, com fulcro no art. 62, caput, do Código Penal Militar e na súmula 192 do
STJ.
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admite-se o direito dos
agentes de recorrer em liberdade, com base no art. 527 do Código de Processo Penal
Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Recursos, rejeitar as
preliminares suscitadas pela Defesa do acusado JOSÉ ROZÁRIO e, no mérito, negar
provimento ao Recurso defensivo e dar provimento parcial ao apelo acusatório, para
reformar a Sentença hostilizada e CONDENAR o Cel RR JOSÉ ROZÁRIO
ARAÚJO MONTI à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pelo
delito do art. 308 do CPM, c/c o art. 80 do CPM e com o art. 71 do CP, sem o direito
ao sursis penal, com o regime semiaberto para o cumprimento inicial de pena, com
base no art. 33, § 2 ̊ , “b”, do CP, e com o direito de recorrer em liberdade.
CONDENO, igualmente, o réu CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO à
pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime do art. 309, c/c o art. 80
do CPM e com o art. 71 do CP, com direito ao sursis penal, o regime aberto para o
cumprimento inicial de pena, com base no art. 33, § 2 ̊, “c”, do CP, e com o direito
de recorrer em liberdade.
No caso sub examine, os fatos aconteceram entre 25/8/2009 e
30/11/2009, no total de 7 (sete) vezes, período anterior à vigência da Lei de nº
12.234/10, que passou a vedar a prescrição retroativa da pena in concreto entre a
data do fato e o recebimento da denúncia.
A Exordial foi recebida em 31/5/2021, data esta considerada como o
primeiro marco interruptivo do prazo prescricional. Porém, a lei à época dos fatos
não impedia retroação in concreto no interregno entre o último fato da continuidade
delitiva e o recebimento da denúncia.
Por seu turno, a condenação do réu CÉSAR AUGUSTO DOS PASSOS
CARDOSO à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, nos termos do art.
125, inciso VI, do CPM, a prescrição da ação penal ocorre em 4 (quatro) anos.
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 18:19
:: 40001351465 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
23/23
Considerando a condenação do réu JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO
MONTI à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, que, sem a
exasperação da continuidade delitiva do art. 80 do CPM c/c o art. 71 do CP, e
considerando o Enunciado nº 497 do STF, que despreza o acréscimo da continuidade
no cálculo da prescrição, autorizando a analise de apenas o montante da pena de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tem sua prescrição verificada em 8 (oito)
anos, ex vi do art. 125, inciso V, do CPM.
Como o recebimento da Denúncia ocorreu, apenas, em 31/5/2021,
levando-se em conta que a data do último fato foi em 30/11/2009, portanto, não se
faz aplicável a atual redação do § 1º do art. 110 do CP, verifico que o prazo para o
exercício da pretensão punitiva transcorreu em 30/11/2013 para o Sr. CÉSAR
AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO e em 30/11/2017 para o Cel. R/1 JOSÉ
ROZÁRIO ARAÚJO MONTI.
Ademais, para fins de prequestionamento, a inaplicabilidade do texto
atual do § 1º do art. 110 do CP se deve ao princípio da irretroatividade da lei penal
mais gravosa, consagrado no inciso XL do art. 5º da Constituição Federal e nos
tratados de direitos humanos firmados pelo Brasil.
Assim, como a regra que trata da prescrição tem natureza de norma
penal, o impedimento da incidência da prescrição in concreto, entre a data do fato e
a data do recebimento da denúncia, não pode ser utilizada na hipótese, já que os
delitos ocorreram antes da vigência da Lei nº 12.234/10, sob pena de violação do
inciso XL do art. 5º da CF e de normas jus cogens de tratados de direitos humanos.
Por fim, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do Sr. CÉSAR
AUGUSTO DOS PASSOS CARDOSO e do Cel. R/1 JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO
MONTI, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto,
com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, incisos VI e V,
respectivamente, e 133, todos do CPM, e art. 110, § 2º, do Código Penal comum,
antes da redação conferida pela Lei n° 12.234/10.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351465v11
e do código CRC c7e230ab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 31/5/2023, às 15:20:19
7000426-31.2022.7.00.0000
40001351465 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR